Tribunal: STF
Processo: HC 65086
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO. ATRASO NA DISTRIBUIÇÃO DO DIARIO
OFICIAL. AMPLA DEFESA.
QUEBRA-SE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA SE O DIARIO
OFICIAL EM QUE PUBLICADA A INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DO RÉU
SOMENTE CHEGA AS MAOS DE SEU PATRONO DEPOIS DE REALIZADA A SESSAO,
EM VIRTUDE DE FORÇA MAIOR. JULGAMENTO DA APELAÇÃO NA ORIGEM QUE SE
ANULA.